Tribunal: TJMT
Processo: 0013937-02.2018.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013937-02.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (APELANTE), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DI ANNIBALLI - CPF: 320.615.529-00 (APELANTE), LUIZ ANTONIO PRUDENCIO DE SOUZA - CPF: 378.535.031-72 (APELADO), JOAO ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS GRASSANO - CPF: 005.178.359-24 (ADVOGADO), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL

–
APELAÇÃO CÍVEL

–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
PRECLUSÃO

–
EXCESSO DE EXECUÇÃO

–
ERRO MATERIAL EM CÁLCULO

–
FATOS SUPERVENIENTES

–
ABATIMENTO DE PAGAMENTOS COMPROVADOS

–
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA

–
CASSAÇÃO DA SENTENÇA

–

RECURSO PROVIDO
.

A preclusão não impede a revisão de cálculos em cumprimento de sentença quando constatado erro material ou excesso de execução.

Fatos supervenientes e pagamentos comprovados devem ser considerados na apuração do débito, sob pena de enriquecimento sem causa do credor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0013937-02.2018.8.11.0055

APELANTES:

JOSÉ CARLOS DI
ANNIBALLI
e
H.M.C
. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA
CRIANÇA
LTDA

APELADO:

LUIZ ANT
Ô
NIO
PRUDÊNCIO
DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ CARLOS DI ANNIBALLI
e
H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CL
Í
NICA DA CRIAN
Ç
A LTDA
.
,
contra sentença proferida pela MMa Juíza
Lílian
Bartolazzi
Laurindo Bianchini
, da 5a Vara Cível de Tangará da Serra
- MT
,
que,
nos autos do Cumprimento de Sentença no 0013937-02.2018.8.11.0055, ajuizada por
LUIZ ANT
Ô
NIO PRUD
Ê
NCIO DE SOUZA
, acolheu a preliminar de preclusão arguida pelo exequente, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pel
os
executado
s
, manteve como correto o valor executado de R$158.019,28
(cento e cinquenta e oito mil, dezenove reais e vinte e oito centavos)
, determinou a expedição de alvará em favor do exequente e julgou extinta a execução, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, face à satisfação integral da obrigação.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, preliminarmente, a necessidade de cassação da sentença por erro evidente na aplicação da preclusão, argumentando que o cálculo apresentado pela contadoria judicial em maio de 2021 jamais foi objeto de decisão homologatória expressa, sendo que a intimação realizada à época teve como finalidade apenas o pagamento, e não a manifestação
sobre a conta, o que impediria a formação da coisa julgada sobre tais valores.

Aduzem também que a atualização dos cálculos é matéria de ordem pública e imperativa diante de fatos supervenientes ocorridos após 2021, tais como a penhora e liquidação de quotas sociais junto à Unicred e
à
s retenções mensais de renda junto à Unimed, eventos que alteraram substancialmente a base de cálculo e o saldo devedor, exigindo nova análise contábil para evitar o enriquecimento sem causa.

Ainda em sede preliminar, defendem a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal especificamente em relação ao recorrente José Carlos Di
Anniballi
.

Explicam que este somente foi incluído no polo passivo da demanda em 08 de maio de 2025, após o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de modo que não se pode imputar a ele os efeitos de uma suposta preclusão temporal ocorrida em 2021, época em que sequer integrava a lide e não possuía legitimidade ou dever de impugnar os cálculos.

No mérito, invocando a teoria da causa madura, os recorrentes apontam a existência de erros grosseiros na conta de liquidação que fundamentou a execução, destacando dois pontos principais: primeiramente, o equívoco do contador judicial ao desconsiderar os pagamentos parciais realizados a título de honorários de sucumbência, os quais estavam expressamente englobados no acordo homologado judicialmente; e, em segundo lugar, a omissão quanto ao abatimento do valor levantado pelo recorrido referente à liquidação das quotas da cooperativa Unicred, ocorrida em abril de 2024.

Diante do exposto, requerem o provimento do apelo para cassar a sentença extintiva, determinando o retorno dos autos à origem para análise da impugnação apresentada, ou,
subsidiariamente, a reforma imediata da decisão para homologar a atualização da conta apresentada pelos recorrentes, reconhecendo o saldo remanescente correto após as devidas amortizações comprovadas nos autos
(
I
d. 342516477).

Nas contrarrazões, e
m sede preliminar, o apelado sustenta a manifesta preclusão temporal e a inadmissibilidade da rediscussão de cálculos.

Argumenta que o prazo para a executada originária impugnar os cálculos da contadoria judicial encerrou-se em 13
/10/
2021, certificada a inércia nos autos.

Defende que a posterior inclusão do sócio
a
pelante, via desconsideração da personalidade jurídica, não possui o condão de reabrir prazos processuais já exauridos, devendo o novo integrante assumir o feito no estado em que se encontra.

Alega, ainda, que a apelação ataca matéria estranha à sentença extintiva, a qual se limitou a reconhecer o fato superveniente do pagamento.

Quanto ao mérito, o recorrido refuta a tese de excesso de execução, classificando os cálculos apresentados pelo
s

a
pelante
s
como inverídicos e desprovidos de lastro processual.

Reafirma que o valor de R$158.019,28
(cento e cinquenta e oito mil, dezenove reais e vinte e oito centavos)

corresponde ao saldo devedor consolidado, devidamente corrigido e acrescido de encargos legais, já reconhecido pelo Juízo.

Acusa a parte adversa de litigância de má-fé e conduta protelatória, argumentando que o recurso constitui uma tentativa de retardar o levantamento dos valores já depositados e repisar temas já rejeitados em sede de
embargos de declaração
.

Por fim, o
a
pelado requer o conhecimento das contrarrazões e o total desprovimento do
recurso de apelação
, mantendo-se
incólume
a sentença de extinção.

Pleiteia, adicionalmente, a condenação do
s

a
pelante
s
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sugerindo o patamar de 5%
(cinco por cento)
sobre o valor da causa, bem como a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil

(
I
d. 342516484).

O preparo foi recolhido (
I
d. 342616872).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto.

A controvérsia submetida a esta Corte revisora cinge-se à correção da sentença que, acolhendo a tese de preclusão temporal suscitada pelo exequente, extinguiu a execução pelo pagamento, validando os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em 2021 e determinando o levantamento integral dos valores penhorados recentemente junto à Unimed.

Da análise detida dos autos, em que pese o entendimento da douta magistrada
a quo
, a sentença merece reforma, pois a aplicação do instituto da preclusão, no caso concreto, acabou por chancelar evidente erro material e desconsiderar fatos supervenientes essenciais à apuração do
quantum
debeatur
, o que afronta a vedação ao enriquecimento sem causa e a fidelidade ao título executivo.

Na verdade
, a análise dos autos revela que a conta de liquidação elaborada pela Contadoria Judicial em maio de 2021,
tomada como base para a extinção do feito, padece de vício material grave ao desconsiderar amortizações efetivas e comprovadas documentalmente.

O contador judicial, à época,
excluiu os valores pagos a título de honorários advocatícios
,
sob a justificativa de que não se referiam a aluguéis,
ignorando, contudo, que o acordo judicial exequendo englobava expressamente, além dos locativos, as verbas sucumbenciais e custas processuais
(
I
d.
61650083
– pág. 62/66)
.

Nesse ponto, impõe-se detalhar os pagamentos realizados e ignorados pelo juízo de origem sob o manto da preclusão, os quais impactam diretamente no saldo devedor.

Verifica-se a existência de comprovantes de depósitos realizados diretamente na conta do procurador do exequente, a título de honorários, nas seguintes datas e valores: R$3.330,00 em 14
/
09
/
2018 (fls. 17 do I
d.
61650084); R$3.330,00 em 15
/
10
/
2018 (I
d.
208155941); R$3.330,00 em 14
/
11
/
2018 (I
d.
208155941); R$3.330,00 em 14
/
12
/
2018 (I
d.
208155941); e R$3.330,00 em 16
/
01
/
2019 (I
d.
208155941).

A exclusão dessas quantias, que integravam o acordo global homologado, constitui erro de cálculo e matéria de ordem pública, passível de correção a qualquer tempo.

Ademais, a decisão recorrida desconsiderou completamente a dinâmica dos fatos ocorridos após a elaboração daquele cálculo em 2021.

A execução é um processo sincrético e dinâmico, e a atualização do débito deve necessariamente computar as amortizações ocorridas ao longo do tempo.

No caso em tela, após a conta de 2021, ocorreram eventos financeiros cruciais que impactam o saldo devedor, notadamente a liquidação das quotas de capital social de titularidade do recorrente José Carlos junto à cooperativa Unicred.

Conforme consta nos autos, houve a informação da liquidação e depósito em juízo no valor de R$7.749,44
(sete mil, setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)
(I
d.
148632492), quantia esta que foi objeto de expedição de alvará em favor do exequente em
18
/
04
/
2024
(I
d.
152923558), no montante atualizado de R$7.831,09
(sete mil, oitocentos e trinta e um reais e nove centavos)
. Tal levantamento configura fato superveniente que, por lógica aritmética e jurídica, não poderia constar na conta pretérita de 2021, tornando inaplicável a tese de preclusão para impedir sua dedução, somando-se ainda às recentes retenções mensais realizadas pela Unimed (I
d.
194226020).

Outrossim, impende consignar que a fidelidade da execução ao título que a fundamenta constitui matéria de ordem pública, de modo que a correção de evidentes erros de cálculo ou a dedução de pagamentos comprovados nos autos — configuradores de manifesto excesso de execução — não se sujeitam à preclusão temporal.

Consoante o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o instituto da preclusão não pode servir de escudo para chancelar o enriquecimento sem causa do credor, sendo dever do magistrado, a qualquer tempo e grau de jurisdição, adequar o
quantum
exequendo à realidade da dívida, decotando valores já adimplidos para garantir que a constrição patrimonial recaia estritamente sobre o saldo remanescente efetivamente devido.

Neste viés:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECÁLCULO DE OFÍCIO.
CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
REEXAME. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NOVA ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente. 2. O magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, pois se trata de matéria de ordem pública. 3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos. 5. Agravo interno desprovido
.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2297993 MS 2023/0044606-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2024)

A manutenção da sentença
,
tal como lançada
,
implicaria permitir que o credor levantasse quantia superior à devida, ignorando pagamentos parciais incontroversos, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

O artigo 525, § 11, do Código de Processo Civil é claro ao permitir a arguição de questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para impugnação, bem como à validade e adequação da penhora e dos atos executivos subsequentes.

Ademais,
verifica-se que o recorrente atendeu satisfatoriamente à exigência prevista no artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil
, tendo em vista que n
as razões do seu apelo, cuidou de delimitar com precisão a extensão do excesso de execução
alegado, declinando o valor que entende correto e instruindo a peça com o respectivo demonstrativo discriminado do cálculo.

Portanto, a atualização do cálculo para abater valores pagos não é mera faculdade, mas dever do juízo para garantir a justa satisfação do crédito.

A propósito:

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – PAGAMENTO PARCIAL – ATUALIZAÇÃO DO VALOR TOTAL DO DÉBITO – ABATIMENTO POSTERIOR DOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO DEVEDOR – INDEVIDO –
ATUALIZAÇÃO SOBRE O SALDO REMANESCENTE
–
EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDO
- SENTENÇA REFORMADA – ÕNUS SUCUMBENCIAIS – VENCEDOR E VENCIDO – PROPORÇÕES IGUAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Uma vez reconhecido o pagamento parcial do débito confessado, mostra-se indevida a incidência dos encargos pactuados sobre a integralidade do débito.
Para a atualização do débito, necessário abater os valores nas respectivas datas de pagamento
.
”

(TJ-MT 00069293720198110055 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2021)

Diante desse cenário, a extinção da execução
, pelo pagamento,
mostrou-se prematura, sendo indispensável o retorno dos autos à origem para que se proceda à correta apuração do saldo remanescente, mediante a dedução de todas as quantias comprovadamente pagas ou levantadas pelo exequente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação
,
para afastar a preclusão reconhecida e cassar a sentença
recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que proceda à análise da planilha apresentada pelos executados ou determine nova remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que sejam retificados os cálculos para abater expressamente os valores comprovadamente pagos a título de honorários advocatícios (I
d
s
.
61650084 e 208155941), bem como as amortizações decorrentes da liquidação das quotas da Unicred (I
d
s
.
148632492 e 152923558) e as retenções realizadas pela Unimed, apurando-se o real saldo devedor ou eventual quitação, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026